Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-21.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RASTREABILIDADE.
IRREGULARIDADE
NA
DESTINAÇÃO
DE
GASTOS.
PERSPECTIVA
DE
GÊNERO.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha
de
candidata
ao
cargo
de
vereadora,
com
determinação
de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, em razão de: (i) ausência de
documentos
fiscais
que
comprovassem
gastos com recursos do FEFC; (ii) omissão
de gastos e receitas na prestação parcial; e
(iii) pagamentos realizados sem transitar
pela conta bancária de campanha.

Num. 44711854 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592631000000043650419
Número do documento: 25090218592631000000043650419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:14:57
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o pagamento de R$ 2.500,00 à
empresa
Emerson
Rodrigues
de
Lima
transitou
pelas
contas
da
campanha,
afastando a irregularidade apontada; (ii) se
a ausência de nota fiscal referente aos
gastos
com
combustível
configura
falha
meramente formal, justificando a aprovação
das contas com ressalvas; e (iii) se a
Justiça Eleitoral deve adotar abordagem
sensível
à
desigualdade
estrutural
de
gênero, de modo a evitar a desaprovação
das contas em razão de falhas formais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de R$ 2.500,00 à empresa
Emerson
Rodrigues
de
Lima
não
foi
comprovado por meio das contas bancárias
da campanha, e a descrição da despesa é
genérica, sem informações que permitam
aferir a efetiva prestação dos serviços em
benefício
da
campanha
eleitoral
da
candidata.
A
transferência
do
valor
a
terceiro diverso, sem relação documental
com a nota fiscal, configura irregularidade.
4. Ainda que a candidata tenha apresentado
fatura
referente
aos
gastos
com
combustível,
parte
dos
abastecimentos
ocorreu
em
veículos
que
não
foram
declarados
como
cedidos
à
campanha
eleitoral, comprometendo a rastreabilidade
dos recursos aplicados.
5. A aplicação do Protocolo de Julgamento
com Perspectiva de Gênero do CNJ exige a
demonstração
de
que
as
falhas
identificadas
decorreram
de
barreiras
estruturais relacionadas ao gênero ou de
circunstâncias
excepcionais
que
comprometeram
o
exercício
pleno
da
candidatura feminina, o que não restou
demonstrado no caso.

Num. 447118

Inteiro teor:
Num. 44711854 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592631000000043650419
Número do documento: 25090218592631000000043650419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:14:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.132
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600386-
43.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DELVANA SEBASTIAO
ADVOGADO: LUANA DE AMORIM PRESOTTO - OAB/PR123576
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RASTREABILIDADE.
IRREGULARIDADE
NA
DESTINAÇÃO
DE
GASTOS.
PERSPECTIVA
DE
GÊNERO.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de: (i) ausência de
documentos
fiscais
que
comprovassem
gastos com recursos do FEFC; (ii) omissão
de gastos e receitas na prestação parcial; e
(iii) pagamentos realizados sem transitar
pela conta bancária de campanha.

Num. 44711854 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592631000000043650419
Número do documento: 25090218592631000000043650419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:14:57
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o pagamento de R$ 2.500,00 à
empresa Emerson Rodrigues de Lima transitou pelas contas da campanha,
afastando a irregularidade apontada; (ii) se
a ausência de nota fiscal referente aos
gastos
com
combustível
configura
falha
meramente formal, justificando a aprovação
das contas com ressalvas; e (iii) se a
Justiça Eleitoral deve adotar abordagem
sensível
à
desigualdade
estrutural
de
gênero, de modo a evitar a desaprovação
das contas em razão de falhas formais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de R$ 2.500,00 à empresa
Emerson
Rodrigues
de
Lima
não
foi
comprovado por meio das contas bancárias
da campanha, e a descrição da despesa é
genérica, sem informações que permitam
aferir a efetiva prestação dos serviços em
benefício da campanha eleitoral da candidata. A transferência do valor a
terceiro diverso, sem relação documental
com a nota fiscal, configura irregularidade.
4. Ainda que a candidata tenha apresentado
fatura referente aos gastos com combustível, parte dos abastecimentos ocorreu em veículos que não foram declarados como cedidos à campanha
eleitoral, comprometendo a rastreabilidade
dos recursos aplicados.
5. A aplicação do Protocolo de Julgamento
com Perspectiva de Gênero do CNJ exige a
demonstração de que as falhas identificadas decorreram de barreiras
estruturais relacionadas ao gênero ou de
circunstâncias excepcionais que comprometeram o exercício pleno da
candidatura feminina, o que não restou
demonstrado no caso.

Num. 44711854 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592631000000043650419
Número do documento: 25090218592631000000043650419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:14:57
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para reduzir o valor a ser recolhido
ao
Tesouro
Nacional,
mantendo-se
a
desaprovação das contas da candidata.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
comprovação do trânsito de valores pela
conta bancária de campanha, somada à
descrição genérica da despesa, impede a
rastreabilidade dos recursos e justifica o
recolhimento ao Tesouro Nacional. 2. A
utilização
de
recursos
do
FEFC
para
abastecimento de veículos não declarados
como cedidos à campanha configura irregularidade, comprometendo a
transparência e a exatidão contábil. 3. A
aplicação do Protocolo de Julgamento com
Perspectiva de Gênero não autoriza a flexibilização das normas eleitorais,
especialmente quando envolvem o uso de
recursos
públicos
e
a
ausência
de
documentos essenciais à fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 11, II; art. 60.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE 060034169/PR, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo
Sade,
Acórdão
de
23/07/2025,
Publicado no DJE 144, data 29/07/2025;
TSE,
AgR
no
Agravo
em
REspe
060009064/ES,
Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado
no Diário de Justiça Eletrônico 209, data
25/11/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2025

Num. 44711854 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592631000000043650419
Número do documento: 25090218592631000000043650419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:14:57
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Delvana Sebastião, candidata ao cargo de vereadora
pelo Partido Social Democrático no município de Ponta Grossa/PR nas Eleições de 2024, contra
a sentença proferida pelo juízo da 15ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha
eleitoral, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou a devolução de R$
3.971,91 ao Tesouro Nacional.
A decisão recorrida baseou-se nos apontamentos relativos a: a) Ausência de documentos fiscais
que comprovem gastos realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); b) Omissão de gastos e receitas na prestação parcial; c) Pagamentos
realizados sem transitar pela conta bancária de campanha.
Nas razões recursais, a candidata pleiteia a reforma integral da sentença, em síntese: a) alega
que a Justiça Eleitoral deve adotar abordagem sensível à desigualdade estrutural de gênero,
conforme Protocolo de Julgamento do CNJ e precedente do TRE/PR (PETCIV 0600341-
21.2023.6.16.0000). Argumenta que falhas formais, ainda que presentes, não devem conduzir à
penalidade desproporcional de desaprovação das contas, sob pena de desencorajamento à
participação política de mulheres. b) defende que o pagamento de R$ 2.500,00 à empresa
Emerson Rodrigues de Lima (nota fiscal nº 27) teria tramitado pelas contas da campanha,
apontando registros bancários e demonstrativos de despesas. Alega que houve equívoco da
análise técnica ao indicar omissão de tal gasto. c) quanto aos gastos com combustível, reconhece
a não apresentação de nota fiscal, mas sustenta que a falha é de natureza formal, sem prejuízo à
confiabilidade da prestação, o que justificaria a aprovação com ressalvas.
Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença que desaprovou suas contas
de campanha. Fundamenta seu posicionamento na confirmação das três principais
irregularidades apontadas: a) inexistência de comprovação fiscal válida dos gastos com
combustíveis, conforme exigência do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) despesa no
montante de R$ 2.500,00 não registrada na prestação de contas; c) ausência de documentos
novos ou comprovações nas manifestações da recorrente.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A recorrente disputou o cargo de vereadora no município de Ponta Grossa e, para a realização de

Num. 44711854 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592631000000043650419
Número do documento: 25090218592631000000043650419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:14:57
ressalvas.
O procedimento para uso de recursos públicos em abastecimento de veículos utilizados na
campanha eleitoral está expressamente previsto no artigo 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
art. 35 (...)
§ 11 Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
No caso em apreço, a recorrente apresentou apenas a fatura referente ao gasto, ao passo que a
sentença entendeu que os documentos acostados não seriam suficientes para comprovar a
regularidade da despesa com combustíveis.
A irregularidade refere-se a dois abastecimentos: a) R$ 1.367,91 no Posto Vale de Ponta Grossa
(CNPJ
nº
23.663.724/0001-10);
e
b)
R$
100,00
no
Auto
Posto
Prestígio
(CNPJ
nº
29.015.174/0001-00).
A comprovação desses gastos deu-se por meio da apresentação de uma “fatura do cliente” e de
comprovante de pagamento ao fornecedor. Embora não tenha apresentado a Nota Fiscal, a fatura
e o extrato bancário demonstram que o valor realmente foi direcionado ao abastecimento de
veículos, sobretudo, porque a fatura, cuja imagem está abaixo colacionada, menciona as placas
dos veículos abastecidos.

Num. 44711854 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592631000000043650419
Número do documento: 25090218592631000000043650419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:14:57
Impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas e julgamento sob o protocolo da
perspectiva de gênero
A recorrente alega, ainda, que a Justiça Eleitoral deve adotar abordagem sensível à desigualdade
estrutural de gênero, conforme Protocolo de Julgamento do CNJ e precedente do TRE/PR
(PETCIV 0600341-21.2023.6.16.0000). Argumenta que falhas formais, ainda que presentes, não
devem conduzir à penalidade desproporcional de desaprovação das contas, sob pena de
desencorajamento à participação política de mulheres.
No que se refere ao exame da regularidade das contas, a recorrente arrecadou o total de R$
90.891,71, em recursos financeiros e estimáveis, ao passo que as irregularidades totalizam R$
19.899,00 (Itens a, b e c da sentença) e já com a redução da quantia de R$ 727,91 dos
abastecimentos regulares. Assim, o percentual corresponde a 22% de irregularidades, perante o
total arrecadado, número que está bem acima do percentual de 10%, limite estabelecido para
aferição das irregularidades de pequeno vulto.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados.” (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Quanto ao pedido de julgamento sob a perspectiva de gênero, trata-se de diretriz institucional
obrigatória, nos termos do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.
Todavia, sua aplicação exige a demonstração de que as falhas identificadas decorreram de
barreiras estruturais relacionadas ao gênero ou de circunstâncias excepcionais que
comprometeram o exercício pleno da candidatura feminina. Tal abordagem não autoriza a
flexibilização das normas eleitorais, sobretudo quando envolvem o uso de recursos públicos e a
ausência de documentos essenciais à fiscalização pela Justiça Eleitoral. A aplicação da
perspectiva não exclui a observância aos critérios técnicos.
No presente caso, as irregularidades apontadas e a desconexão entre os dados apresentados
revelam inconsistências incompatíveis com o mero erro formal ou obstáculo de gênero. Diante
disso, a aplicação da perspectiva de gênero, embora relevante, não afasta o dever de
observância da transparência no uso de recursos públicos.
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para reduzir o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 3.971,91 para R$ 3.244,00, mantendo-se, contudo, a
desaprovação das contas da candidata.
DISPOSITIVO

Num. 44711854 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/09/2025 18:59:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218592631000000043650419
Número do documento: 25090218592631000000043650419
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 12:14:57
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral, reduzindo o
montante do recolhimento para R$ 3.244,00,
mantendo a desaprovação das contas de
Delvana Sebastião, candidata ao cargo de vereadora pelo Partido Social Democrático - PSD no
município de Ponta Grossa/PR.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600386-
43.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: DELVANA SEBASTIAO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUANA DE AMORIM
PRESOTTO - PR123576, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 015ª
ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.09.2025